Tribunal: TJPA
Processo: 0803251-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803251-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIO RIBEIRO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

DEFERIDA LIMINAR.

SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE PÚBLICO QUE NÃO É PARTE NA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ponto central da controvérsia reside em determinar se a decisão
a quo
que determinou o bloqueio de verbas públicas como medida para garantir o tratamento solicitado pela parte agravada, assim como a aplicação de responsabilidade pessoal ao agente público, está correta ou não;

2. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial;

3. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF;

4. Embora exista a possibilidade de sequestro de verbas públicas em casos como o dos autos, é importante ressaltar que o agente público não pode ser responsabilizado pessoalmente. Isso se deve ao fato de que ele não participou do processo e, portanto, não teve a oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa. Portanto, a objeção do agravante neste ponto é pertinente;

5. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Processo n. 0800446-51.2024.8.14.0005)
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, atuando na defesa de interesse individual do sr
. ANTÔNIO RIBEIRO ROSA
, em face do ora agravante.

Historiando os fatos, em sua inicial, o
Parquet
relata ter recebido a notícia de que o representado precisa realizar um procedimento cirúrgico cardíaco para sua sobrevivência, em caráter de urgência, tratamento que ocorrerá fora do domicílio.

Argumenta que, em 19.12.2023, o substituído processual protocolou a solicitação do referido procedimento. Inicialmente, a consulta por um enfermeiro capacitado para o procedimento foi marcada para 05.01.2024; no entanto, a cirurgia está programada apenas para 07.02.2024.

Diante da urgência, requereu liminarmente
“a concessão de antecipação de tutela inaudita altera pars, nos termos do Artigo 12 da Lei n° 7.347/85, para obrigar o Estado do Pará e o Município de Altamira, através das Secretarias de Saúde, a fornecerem o tratamento médico adequado e necessário ao restabelecimento da saúde do paciente ANTONIO RIBEIRO ROSA, qual seja CIRURGIA CARDÍACA, com todo o acompanhamento pósoperatório que se fizer necessário, advertindo que o não cumprimento caracteriza a conduta prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro, cominando-se multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento.”
.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão, nos seguintes termos:

“(...)
Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar ao ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, por intermédio de seus órgãos competentes, que adotem as providências cabíveis a de fim de providenciar no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, realização do tratamento médico cardiológico que necessitar o substituído processual, Sr. ANTÔNIO RIBEIRO ROSA, no hospital que possua estrutura/vaga/leito para recebimento e realização do tratamento/ procedimento/exame/acompanhamento necessitado pelo paciente, ora substituído processual. Na impossibilidade de o atendimento médico ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde, para o tratamento da paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, determino o transporte aéreo do paciente e de seu acompanhante para a cidade de Belém/PA ou outro local indicado para o tratamento e o pagamento das diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no prazo de 05 (cinco) dias, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a autora necessite em razão de seu quadro clínico. E ainda a efetiva disponibilização/realização/execução, no mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, desta vez contados da prescrição/solicitação médica, todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que o substituído necessite em razão de seu quadro clínico. Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento. Na oportunidade, fixo o valor máximo de eventual bloqueio e posterior sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça[1]. Intimem-se os requeridos para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-os de que, caso não interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º, do CPC. Intime-se pessoalmente o Diretor do 10º Centro Regional de Saúde, por ofício, com a advertência de que, caso não cumpridas as determinações no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI). Citem-se os requeridos para contestarem o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC). Vindo aos autos respostas, se os réus alegarem qualquer das matérias do artigo 337 do CPC, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 do CPC. Cumpra-se em sede de medidas URGENTES, em caráter de plantão, observadas as orientações da Portaria Conjunta nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJC. (...)”

Nas razões recursais, o advogado do ente agravante, em breve síntese, defende a necessidade de reforma da decisão que determinou o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial, argumentando que tal medida configura uma afronta às disposições constitucionais que disciplinam o regime de precatórios.

Afirma que a imposição do crime de desobediência aos agentes públicos em caso de descumprimento também deve ser afastada.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão recorrida. E, no mérito, o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID nº 18758958 - Pág. 5
, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para afastar a responsabilização pessoal do agente público.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 18997822).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, ratificou as contrarrazões apresentadas (ID nº 19027775).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside em determinar se a decisão
a quo
que determinou o bloqueio de verbas públicas como medida para garantir o tratamento solicitado pela parte agravada, assim como a aplicação de responsabilidade pessoal ao agente público, está correta ou não.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais nesta avaliação preliminar, é crucial destacar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de risco à saúde da parte agravada.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o bloqueio ocorreu como medida coercitiva visando garantir o atendimento cabível à necessidade urgente da parte autora, o que é plenamente legal e cabível nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, a fim de dar efetividade a decisão judicial, conforme estabelece a seguir o Novo Código de Processo Civil Brasileiro em seus artigos 497 e 498:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Art. 498.

Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único.

Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizá-la-á na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou, se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. ”

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC.
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Nesse sentido, verifica-se como plenamente possível o bloqueio de verba para assegurar o cumprimento de tutela judicial, e mais ainda no caso sub judice, posto que se trata do bem da vida e da saúde, e principalmente, da dignidade da pessoa humana, que segundo a Constituição Federal em seu art.1° deve reger o Estado Democrático de Direito.

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo
Juízo a quo
contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.

2.

Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.

3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.

5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/
2021)

PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE

DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.
Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Id.
2161653 - Pág. 12
/14 e Id.
2161653 - Pág. 16
), são taxativos ao afirmar que o autor necessita, urgentemente realizar o exame de ressonância em seu tornozelo, bem como, de procedimento cirúrgico, a fim de evitar que o atrofiamento cause maiores complicações a sua saúde e a sua locomoção.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810).

Ademais, impende destacar, que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o Ente Municipal afirma ter cumprido regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar

7.
Reexame conhecido e improvido, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos.

À UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0008550-09.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019 )

Embora exista a possibilidade de sequestro de verbas públicas em casos como o dos autos, é importante ressaltar que o agente público não pode ser responsabilizado pessoalmente. Isso se deve ao fato de que ele não participou do processo e, portanto, não teve a oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa. Portanto, a objeção do agravante neste ponto é pertinente.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES.
AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO KEPRA, SOLUÇÃO ORAL, 100MG OU SEU GENÉRICO LEVITERACETAM PELO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.
MULTA COMINADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 5º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO EM DESFAVOR DO GESTOR PÚBLICO, POSTO QUE NÃO É PARTE NO FEITO.
DECISÃO MONOCRÁTICA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA FORMA DO PARÁGRAFO 1º-A DO ART. 557 DO CPC.

(TJ-PA - AI: 00978108620158140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/12/2015, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/12/2015)

Dessa forma, depreende-se que as medidas coercitivas possuem aplicação restrita à pessoa jurídica de direito público ré, não alcançando seus representantes legais. Portanto, impõe-se o afastamento de eventual responsabilização pessoal do gestor público.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a responsabilização pessoal do agente público no caso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 06/06/2024